Tribunal: TJMT
Processo: 0001826-90.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001826-90.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER ROBERTO PICOTE - CPF: 983.922.981-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SAMUEL FERMINO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME,
“AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”,
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE –

CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP no 80563/2018)

"A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS)

“Predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.”
(STJ, HC no 617.049/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001826-90.2017.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

EDER ROBERTO PICOTE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por EDER ROBERTO PICOTE contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 652237), que o condenou por receptação a 2 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 180,
caput,
do CP (fls. 336/322 – ID

59424496).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam “
provas concretas a demonstrar o dolo apto para caracterizar o crime de receptação, bem como ausência da ciência da origem ilícita da res furtiva”
;

2) a conduta social e a personalidade teriam sido valoradas mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona os arts.

1o, III e 5o, LVII do CF/88 e arts. 33, 59 e 180, todos do CP (fls. 356/369-ID 59424496).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 385/391-ID 59424955).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para reduzir a pena-base, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas dos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 180 do Código Penal, à pena de 02anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do crime de receptação. Subsidiariamente, pugna que a pena-base seja aplicada no mínimo legal – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor –Dosimetria – Pena base – Circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social carecem de fundamentação idônea – Pelo parcial provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 397/404-ID 62658470)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 12/01/2017, por volta das 08h30, na rua Túlio Salussi, no 820, bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, policiais militares flagraram os denunciados guardando e tendo em depósito 06 (seis) porções de maconha (24,5g) e 01(um) pé de maconha (0,2g), conforme laudo pericial de fls. 31/32, a quantia de R$ 119,00(cento e dezenove reais) em dinheiro, além de aparelhos e joias de origem duvidosa. [...].

Ante o exposto, o Ministério Publico denuncia [...] e EDER ROBERTO PICOTE, como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/06 e art. 180, caput, do CP, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – fls. 3/4 - ID 59424492)

O Juízo singular desclassificou o delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, extinguindo a punibilidade pelo cumprimento da pena [apelante permaneceu custodiado por mais de quatro meses] e reconheceu sua responsabilidade penal e dosou as penas por receptação nos seguintes termos:

“[...]. A materialidade do crime de receptação resta devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fl. 08, boletim de ocorrência, fls. 09/11 e auto de exibição e apreensão de fls. 29.

Consta dos autos que foram apreendidos diversos objetos de origem desconhecida na residência do acusado, dos quais identificou-se que 01 (uma) corrente douradas era oriundo de crime patrimonial, qual fora devidamente reconhecido pelo proprietário.

Tal fato foi confirmando em juízo pelo depoimento do policial militar e da testemunha João Batista, qual asseverou que no dia 06/01/2016 sua residência fora furtada, ocasião em que foram subtraídos diversos objetos, tais como joias de ouro e bijuteria, jaquetas, notebooks, aparelhos celulares e mochila de couro e que posteriormente a Polícia Judiciária Civil o contatou informando que fora recuperada uma corrente dourada.

Desse modo, consoante cediço, no crime de receptação, a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, que passa a pesar sobre o indivíduo flagrado com a res, a quem incumbirá demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Ora, como se vê dos autos, o réu não trouxe ao feito provas de que portava o objeto descrito acima de forma lícita ou que desconhecia a sua origem espúria, de modo então que a condenação é medida de lídima justiça.

3. Dispositivo.

OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação referente ao crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06, dando por extinta a punibilidade do réu, em analogia. Por sua vez, CONDENO o réu EDER RODRIGO PICOTE nas sanções do art. 180 do CP.

3.1. Dosimetria da pena

[...] Nos autos existem elementos sobre a conduta social e personalidade do acusado, qual é voltada para a criminalidade, já que ostenta vasta ficha criminal, diga-se, em sua maioria por crimes patrimoniais. [...].

Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP, posto que ostenta condenação criminal em tramite perante a 4a Vara Criminal desta comarca sob o código 655021, razão qual agravo a reprimenda em 06 (seis) meses e em 10 (dez) dias multas. Por outro lado não incide ao caso nenhuma atenuante. Na terceira etapa dosimétrica, não vislumbro a ocorrência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de modo que torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. [...].

Tendo em vista o disposto no § 2o, “c” do art. 33 do CP, fixo o regime em inicialmente semiaberto, posto que o réu é reincidente. [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls.11 /16 - ID 59424495)

Pois bem.

A materialidade da receptação está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 41 - ID 59424492), Auto de Avaliação Indireta (fl. 56 – ID 59424492) e Auto de Entrega (fl. 55 – ID 59424492), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Dalmo José da Silva, policial militar (fls. 16/17 - ID 59424492), Willian da Silva Santos, policial militar (fl. 18 – ID 59424492),

João Batista Alves Pinto, vítima da subtração (fls.51/52 – ID 59424492), Marinalva Alves da Silva, sogra do codenunciado Samuel Fermino Rodrigues (fls. 21/22 – ID 59424492), Marli Fermino Rodrigues, convivente do apelante (fls. 23/24 – ID 59424492) e interrogados o codenunciado Samuel Fermino Rodrigues (fls. 26/27 – ID 59424492) e o apelante EDER ROBERTO PICOTE (fls. 35/36 - ID 59424492).

Em Juízo, foram ouvidos João Batista Alves Pinto, Marinalva Alves da Silva, o policial militar Willian da Silva Santos, o codenunciado Samuel Fermino Rodrigues e a apelante (Relatório de Mídias – fls.1/2 - ID 59424497).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.1.2016, ocorreu um delito de furto na residência da vítima João Batista Alves Pinto e foram subtraídas joias e bijuterias, jaquetas, 2 notebooks, um aparelho celular e uma mochila de couro (fl. 51 – ID 59424492);

- policial militar Willian da Silva Santos, em Juízo, afirmou que iniciaram diligências para apurar a ocorrência do crime de estelionato e cumpriram mandado de busca e apreensão, no dia 12.1.2017, na residência Marinalva Alves da Silva, sogra do codenunciado Samuel Fermino Rodrigues, o qual

também mora no local que é conhecido como ponto de venda de drogas; na oportunidade encontraram um pé de maconha no quintal, dinheiro e algumas porções de drogas; nessa
mesma data [12.1.2017], após informação prestada por Samuel

Fermino Rodrigues,

de que o apelante era quem

fazia “negócios – estelionato”, deslocaram-se até a sua residência e com sua autorização, realizaram buscas. Nessa segunda residência, foram localizadas três porções de maconha e diversos bens, dentre os quais uma corrente de ouro que se contatou ser objeto de furto (Relatório de Mídias - ID 59424497);

-

João Batista Alves Pinto, na fase extrajudicial e em Juízo, reconheceu a corrente de ouro apreendida na residência do apelante como sendo a sua que fora objeto de furto (fls.51/52 – ID 59424492 e Relatório de Mídias – ID 59424497);

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que a droga apreendida na sua residência era para consumo pessoal, mas nada esclareceu sobre a origem dos bens apreendidos (fls. 35/36 - ID 59424492 e Relatório de Mídias - ID 59424497).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de produto roubado na residência do apelante, somada às declarações do policial militar

Willian da Silva Santos e da vítima João Batista Alves Pinto, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Noutra vertente, a localização do produto furtado, em poder do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória.

No que concerne à dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a conduta social e personalidade, sob a assertiva de que
“voltada para a criminalidade, já que ostenta vasta ficha criminal, diga-se, em sua maioria por crimes patrimoniais”
.

Todavia, a conduta social possui caráter comportamental e se revela no “
relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho
” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Em sua vez, não há nos autos elementos para apurar a personalidade do apelante, razão pela qual impertinente a apreciação negativa (TJMT,Ap no 129345/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.2.2015).

Aplicável julgado do c. STJ:

"

[...]. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(EAREsp n. 1.311.636/MS – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019).

Portanto, devem ser afastadas as valorações negativas da conduta social e personalidade, ao que redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas e o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), indicando executivo de pena (Código 655021/Comarca de Rondonópolis/

SEEU N.U. 0004511-70.2017.8.11.0064).

Analisando o referido processo executivo (SEEU N.U. 0004511-70.2017.8.11.0064), verifica-se que o apelante registra condenações definitivas por roubo majorado [ pena de cinco anos e quatro meses de reclusão], transitado em julgado em 8.8.2005; dois furtos simples [penas de um ano e de um ano e dois meses de reclusão], transitados em julgado em 7.6.2005 e 17.4.2006; receptação [pena de um ano e dois meses de reclusão], com trânsito em 6.7.2007; furto simples [dois anos de reclusão], transitado em 24.3.2008; roubo majorado [sete anos de reclusão], com trânsito em julgado em 21.5.2012 e por furto qualificado [pena de dois anos e dois meses de reclusão], transitada na data de 29.10.2019
(
https://seeu.pje.jus.br
).

As condenações transitadas em julgado, entre os anos de 2005 a 2008, em sede de execução penal, foram satisfeitas integralmente e transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos entre o cumprimento das penas e o cometimento da nova infração em análise – 12.1.2017 – (STJ, HC 391137/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 24.5.2017), de modo a não gerar efeitos penais, a título de reincidência.

Do mesmo modo, a condenação por furto qualificado a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão [ação penal N.U.

0010621-48.2015.8.11.0064]

não caracteriza reincidência, uma vez que transitou em julgado em 29.10.2019, ou seja, após a prolação da sentença nestes autos [17.5.2019], consoante orientação do c. STJ (HC no 582.116/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Entretanto, a condenação por roubo majorado a pena de 7 (sete) anos de reclusão [ação penal N. U. 0013787-64.2010.8.11.0002 e AP no 87311/2011] é apta a configurar reincidência, com trânsito em julgado em 21.5.2012, antes do fato descrito na denúncia [12.1.2017], não absorvida pelo período depurador.

Por efeito, eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância agravante da reincidência encontrando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nessa linha, aresto do c. STJ:

“Predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.”
(HC no 617.049/SP – Relator: Min. Felix Fischer -23.11.2020)

Na terceira fase, a reprimenda definitiva deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao regime, a reincidência constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(HC no 418.704/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2017).

Sendo assim, preserva-se o regime inicial semiaberto.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020